Tribunal: STF
Processo: Rcl 60536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Leniel Borel de Almeida Junior, em que se alega ofensa à garantia da autoridade da decisão monocrática por mim proferida nos autos do HC 218.287/RJ. 



    O reclamante, na condição de genitor da vítima, pretende o restabelecimento de prisão preventiva decretada contra Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, denunciada pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, fraude processual, tortura, falsidade ideológica e coação no curso do processo. 



     Narra que a defesa da então denunciada impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o número HC 753.765/RJ, com o pedido de revogação da custódia cautelar, cuja liminar foi indeferida pelo Presidente daquela Corte, o Ministro Humberto Martins (eDOC 10).



    Contra tal negativa, o patrono dela impetrou, sem sucesso, writ perante este Supremo Tribunal Federal (HC 218.287/RJ). Na ocasião, a segregação foi mantida, em síntese, com base na gravidade concreta dos delitos imputados e na garantia da aplicação da lei penal (eDOC 12).



    O reclamante noticia que, três dias após essa decisão do Supremo, ao analisar o mérito do HC 753.765/RJ, o Ministro João Otávio Noronha concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva, com a permissão de que Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida respondesse o processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal com fundamento em motivos contemporâneos (eDOC 21).



    Sustenta o acerto da decisão monocrática prolatada no HC 218.287/RJ e a ocorrência de fatos novos cometidos após a soltura da acusada, a qual estaria praticando perseguição ao reclamante — que é testemunha de acusação — e disseminando notícias falsas, em redes sociais, a respeito da morte da vítima. 



    Nesta Corte, reitera o pleito de procedência do pedido formulado na reclamação, a fim de que a prisão preventiva de Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida seja restabelecida (eDOC 1, p. 31).



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    O reclamante é o pai da vítima e, na qualidade de assistente de acusação, além da presente reclamação, interpôs também recurso extraordinário perante esta Corte com igual pedido, qual seja, impugnar o HC 753.765/RJ para restabelecer a prisão preventiva da acusada.



    O recurso extraordinário não foi admitido pelo Vice-Presidente do STJ, o que ensejou a apresentação de agravo em recurso extraordinário, autuado sob o número ARE 1.441.912/RJ. 



    Em 5.7.2023, dei provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão do TJRJ que decretou a prisão preventiva de Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida.



    Considerando o atendimento da pretensão do reclamante, não há o que prover nesta ação constitucional.



    Ante o exposto, julgo prejudicado a reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente